Tribunal: TJDFT
Processo: 0721346-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. VÍTIMA ADOLESCENTE. CRITÉRIO ETÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do DF em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, nos autos da ação penal em que se apura crime de ameaça (art. 147, §1o, do Código Penal) praticado em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar ação penal por crime de ameaça cometido no âmbito de relação íntima de afeto, envolvendo vítima adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT estabelece que compete exclusivamente à Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente o julgamento de delitos cometidos em contexto de violência doméstica contra crianças e adolescentes, independentemente do gênero da vítima.
4. A instituição do juízo especializado visa à proteção integral de crianças e adolescentes, assegurando atendimento jurisdicional adequado à sua condição peculiar de desenvolvimento.
5. A relação entre o denunciado e a vítima, ainda que marcada por motivação de gênero e por vínculo afetivo, está juridicamente subordinada ao critério objetivo da idade, prevalecendo a condição de adolescente da ofendida para a fixação da competência.
6. A motivação de gênero não afasta a competência da vara especializada quando a vítima for criança ou adolescente.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, §1o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 6o; Lei no 14.344/2022, art. 2o; TJDFT, Resolução no 1/2024, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010104, 0714296-43.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 2010103, 0716301-38.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1977962, 0754603-73.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, j. 12.03.2025.